Tribunal: TJDFT
Processo: 0729985-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. A apreciação do agravo interno contra decisão que defere ou indefere o pedido, de natureza liminar, está adstrita à constatação da presença ou não, dos requisitos para a concessão de tal provimento, isto é, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Ausente suficiente probabilidade do direito alegado para a concessão da tutela de urgência recursal, na hipótese em que o pleito de majoração dos alimentos ultrapassa os limites estreitos de cognição da decisão agravada e se refere ao mérito do apelo, a ser analisado no momento oportuno.
3. A decisão agravada que indefere o pedido da parte contrária de redução da verba alimentar e mantêm os alimentos majorados em sentença, em favor da parte agravante, em verdade é benéfica à parte recorrente, razão pela qual não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora.
4. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, se não há nos autos qualquer elemento de convicção capaz de justificar a revisão do posicionamento adotado na decisão monocrática contestada.
5. Recurso conhecido e desprovido.